Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-15.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS PELA TURMA RECURSAL. DEVEDOR. RECORRENTE VENCIDO. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos do PJE n.: 0720973-90.2019.8.07.0003, na qual restou reconhecida a solidariedade das devedoras quanto ao pagamento da condenação, inclusive quanto ao valor relativo aos honorários de sucumbência. Defende a agravante que apenas o recorrente vencido é quem deve pagar os honorários, não havendo solidariedade quanto ao ponto. Foi concedido o efeito suspensivo requerido na inicial. Contrarrazões no ID 29452017. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
II. Com razão a agravante. Em análise dos autos da origem, verifica-se que o valor pleiteado pelos agravados no cumprimento de sentença foi de R$ 5.779,45 (cinco mil setecentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), além de R$577,93 (quinhentos e noventa e sete reais e noventa e três centavos) referentes aos honorários de sucumbência. O valor depositado pela ora agravante foi de R$2.929,33 (dois mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta centavos), suficiente para quitar sua “quota parte” na execução, por ser superior à metade do valor principal da condenação, o que corresponde a R$ 2.889,73 (dois mil oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos).
III. A co-ré GOL LINHAS AEREAS depositou o montante de R$3.178,69 (três mil cento e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos), o qual, por sua vez, também é superior à metade do valor da condenação principal. Portanto, eventual valor remanescente deve ser perseguido apenas em face de co-ré GOL LINHA AÉREAS, de modo que o valor depositado pela agravante em um segundo momento, como garantia do Juízo, de R$249,36 (duzentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos), não deve ser liberado em favor da agravada, por representar excesso de execução.
IV. Ressalto que, embora a condenação seja solidária, a solidariedade se estende apenas ao valor principal da condenação, nos termos da sentença de primeiro grau. A condenação ao pagamento de honorários de sucumbência foi imposta apenas à co-ré GOL LINHA AÉREAS, considerando que foi a única recorrente.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a liminar concedida, reconhecer o excesso de execução relativo aos honorários de sucumbência e determinar a liberação, em favor da agravante, do valor depositado a título de garantia do Juízo, de R$ 249,36 (duzentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos),